Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001824-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - CPF: 307.254.328-37 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (EMBARGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (EMBARGANTE), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (EMBARGANTE), DANIELLE LARA TARGINO DE ARAUJO - CPF: 451.651.088-05 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), QUEBIO DA SILVA - CPF: 008.492.691-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

OSCAR NUNES DA SILVA

IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA

EMBARGADO(S):

ELECTROLUX DO BRASIL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO LIMINAR –

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO DOS INTERVENIENTES ALIENANTES FIDUCIÁRIOS NÃO DEMONTRADA
–
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

A respeito da inconstitucionalidade dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei Federal no 9.514/97, de se ressaltar que fora reconhecida a repercussão geral do
Tema (982)
, no Recurso Extraordinário no 860631, cujo pronunciamento compete ao Supremo Tribunal Federal, mormente porque os processos que se encontram em trâmite não deverão ser suspensos por ordem do Exmo. Ministro LUIZ FUX.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

OSCAR NUNES DA SILVA

IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA

EMBARGADO(S):

ELECTROLUX DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

OSCAR NUNES DA SILVA
e
IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA
opõem recurso de embargos de declaração (ID no 45491969), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 43441476, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, proveu o recurso.

Sustentam os embargantes que o v. acórdão é contraditório, sob o argumento de que em decisão final foi indeferido o pedido de antecipação de tutela, modificando, então, a liminar concedida pelo juízo de primeira instância. Todavia, apesar de o juízo
a quo
ter declarado de ofício a inconstitucionalidade dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei 9.514/97, o deferimento da liminar não fora fundamentada nos artigos ou lei supra mencionados, pelo contrário, a liminar fora no sentido de que a parte requerida se abstenha de realizar qualquer ato de consolidação da propriedade, não havendo determinação para a suspensão do processo.

Aduzem que o juízo singular deu seguimento no processo, não houve determinação de suspensão dos autos, apenas determinou a abstenção da venda do bem, até uma decisão final transitada em julgado, vez que se a parte requerida vender ou leiloar o bem, objeto da demanda, no decorrer do trâmite do processo a parte autora será demasiadamente prejudicada.

Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas no ID no 46406963 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

OSCAR NUNES DA SILVA

IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA

EMBARGADO(S):

ELECTROLUX DO BRASIL S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados.

Não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15 para a propositura dos presentes embargos.

Isso porque,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pelo acórdão objurgado.

O caso dos autos não se amolda a nenhum vício, pois restou claro no v. acórdão recorrido sobre a alegada inconstitucionalidade dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei Federal no 9.514/97, cuja matéria fora reconhecida como repercussão geral do
Tema (982)
, no Recurso Extraordinário no 860631, devendo assim aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Aliás,
apenas restou esclarecido
que os processos que se encontram em trâmite não deverão ser suspensos por ordem do Exmo. Ministro LUIZ FUX.

Sobre as demais matérias suscitadas neste recurso, cito um fragmento do voto, a fim de demonstrar a inexistência de contradição. Vejamos:

“
[...]

Inicialmente, sobre a inconstitucionalidade dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei Federal no 9.514/97, de se ressaltar que fora reconhecida a repercussão geral do
Tema (982)
, no Recurso Extraordinário no 860631, devendo assim aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, nota-se que os processos que se encontram em trâmite não deverão ser suspensos por ordem do Exmo. Ministro LUIZ FUX. Vejamos:

‘Por oportuno, é de se esclarecer que, se este relator não determinou, no presente caso, a aplicação da sobredita medida de suspensão de processamento, é porque não visualiza necessidade de fazê-lo.

[...]

Ex positis,
INDEFIRO os pedidos de suspensão dos processos judiciais em trâmite
e o ingresso no feito das pessoas jurídicas Avelino Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários e Incorporadora Freitas de Siqueira, na qualidade de terceiros interessados. Por outro lado, DEFIRO a habilitação nos autos, na qualidade de amicus curiae, do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário – IMBRADIM, determinando, outrossim, que a sua intimação seja realizada, na imprensa oficial, em nome de seus respectivos patronos.

Publique-se.

Brasília, 2 de agosto de 2019.

Ministro Luiz Fux

Relator’
(g.n.)
(RE 860631 / SP - SÃO PAULO).

Deveras, conforme bem salientado pelo Exmo. Ministro MARCO AURÉLIO em seu pronunciamento sobre o tema, cumpre ao Supremo Tribunal Federal analisar a harmonia ou não da Lei no 9.514/97 com a Constituição Federal,
in verbis
:

‘
2. Cumpre ao Supremo elucidar a harmonia, ou não, com a Constituição Federal, de execução direta de dívida pelo credor, considerado o Decreto-Lei no 70/1966 e a Lei no 9.514/1997’
.
(STJ, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 860.631, Relator Ministro Luiz Fux, j. em 1o/02/2018).

Logo, por ora, a Lei no 9.514/97 se encontra em vigor até que sobrevenha posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal.

[...]

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.
Vejamos um fragmento da decisão:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL – GARANTIA IMOBILIÁRIA – APLICABILIDADE DA LEI No 9.514/97 – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.

A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, conforme precedente do STJ. [...]

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal
.

É assim porque, verifica-se dos autos, tratar-se de empréstimo adquirido pelo agravado junto a agravante, em que foi dada em garantia real, alienação fiduciária, os imóveis descritos no id. 21635487, com o aval dos proprietários (agravado e sua cônjuge e sua empresa/devedora - id. 21635475).

Em análise dos dispositivos legais que regulamentam o instituto da alienação fiduciária de bens imóveis, conclui-se que a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de bem imóvel se vincule ao financiamento do próprio imóvel.

Vejamos o que estabelecem os arts. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e, 51 da Lei no 10.931/2004:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

§ 1o A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena:

(...)

Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa imóvel.

Assim, ainda que a Lei no 9.514/1997 tenha introduzido no ordenamento jurídico pátrio o instituto da alienação fiduciária de bens imóveis, no Sistema de Financiamento Imobiliário, após a leitura dos artigos em destaque, pode-se deduzir que seu alcance extrapola os limites das operações financeiras relacionadas à aquisição de imóvel.

Nesse sentido, também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1o, DA LEI No 9.514/1997 E 51 DA LEI No 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito não relacionadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, ou seja, desprovida da finalidade de aquisição, construção ou reforma do imóvel oferecido em garantia. 2.
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros
.

Inteligência dos arts. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997 e 51 da Lei no 10.931/2004. 3.
Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel
. 4. Considerando-se que a matéria é exclusivamente de direito, não há como se extrair do texto legal relacionado ao tema a verossimilhança das alegações dos autores da demanda. 5. Recurso especial provido.

(REsp 1542275/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015).

Portanto, o fato do financiamento ter sido contratado com o propósito de mútuo bancário, por si só, não invalida a instituição da garantia fiduciária de bem imóvel, em vista da inexistência de óbice legal à utilização dessa modalidade de garantia em transações financeiras que não estão relacionadas à aquisição, construção ou reforma de bem imóvel.

Além disso, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, o fato de o bem dado em alienação fiduciária já integrar o patrimônio dos devedores, não enseja a nulidade do pacto, consoante, inclusive, o que já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado de Súmula de no 28, que assim dispõe:
O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor
.

Destarte, não há que se falar, no presente momento processual, em inaplicabilidade do artigo 9.514/97, ou, ainda, em suspensão do processo de execução. [...]’

(TJMT, RAI no 1016506-90.2019, Des. José Zuquim Nogueira, j. em 04/11/2019).

Ainda, os seguintes julgados:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.

[...]

3. Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida no ordenamento jurídico pela Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária.
Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.’

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1307645/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) (g.n.).

‘Tutela de urgência – ‘Ação declaratória’ - Pretendido pela agravante que fosse determinada a suspensão dos efeitos da alienação fiduciária – Art. 300 do atual CPC - Documentos apresentados pela agravante que não evidenciam, de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Garantia de alienação fiduciária sobre bem imóvel, estabelecida na Lei 9.514/1997, que não está vinculada, necessariamente, a financiamento imobiliário – Art. 22, § 1o, da citada lei – Prematura a concessão da tutela pleiteada - Agravo desprovido.’

(TJ-SP, 23a Câmara de Direito Privado, AI: 20944504220168260000 SP 2094450-42.2016.8.26.0000, Relator: José Marcos Marrone, j. em 22/06/2016, Publicação em 27/06/2016).

No caso em exame, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência aos autores/agravados.

Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos quanto à probabilidade do direito dos agravados, pois as suas alegações de que ‘
A garantia fiduciária anuída pelo Autor foi ofertada pelo lapso temporal de apenas 24 meses, a iniciar da data da lavratura da referida Escritura, que foi em
28/09/2011
. Portanto, a garantia cobriria no máximo débitos assumidos pela empresa garantida – EXTRALUZ MÓVEIS -,
até a data de 28/09/2013
. Contudo, conforme ‘
Demonstrativo de Débito
’ elaborado pela própria Requerida, os débitos cobrados da empresa EXTRALUZ MÓVEIS são
de 2017.’
– (ID no 33144970) – devem ser analisadas na ação principal, porquanto demandam análise meritória, não podendo ser objeto de apreciação liminar.

Aliás, a princípio, os agravados não negam ter outorgado procuração pública para a Sra. ANDREIA SILVA DA PEDRA para que pudesse assinar o contrato de alienação fiduciária (ID’s no 33144970 e no 33144971), havendo aditivo à escritura pública averbado na matrícula do imóvel em 06/02/2012 (ID no 33144980).

No caso em tela, de se manter a decisão singular apenas no tocante à determinação ao Cartório do 1o Serviço Registral da Comarca de Colíder/MT para que averbe às margens da Matrícula no 21.836 a existência da demanda em questão
.

Isto porque, ‘
por força do que determina o art.167, I, ‘21’, da Lei de Registros Públicos, necessária se torna a averbação da existência da ação à margem da matrícula do referido bem, cuja finalidade é, única e exclusivamente, a de resguardar a ciência a eventuais adquirentes de boa-fé.’

(TJMT, 2a Câmara Cível, RAI no 124497/2013, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 16/4/2014).

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão singular, a fim de indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pelos agravados, devendo ser mantido o
decisum
apenas no tocante à determinação ao Cartório do 1o Serviço Registral da Comarca de Colíder/MT, para que averbe às margens da Matrícula no 21.836 a existência da demanda.

[...]
” (ID no 43441476) (g.n.).

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020